Tribunal: TJSP
Processo: 2182268-61.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Catanduva, por meio de sua Mesa Diretora, alegando omissão no acórdão quanto à interpretação de artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Catanduva, por meio de sua Mesa Diretora, alegando omissão no acórdão quanto à interpretação de artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade recursal da Mesa Diretora da Câmara Municipal para interpor embargos de declaração sem a devida subscrição conjunta ou procuração específica.
III. Razões de Decidir
3. A legitimidade ativa para interposição de recursos pela Mesa da Câmara Municipal é "intuito personae", exigindo subscrição conjunta ou procuração específica, o que não foi observado.
4. A falta de legitimidade recursal não se confunde com mera irregularidade de representação, sendo vício insanável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade recursal da Mesa da Câmara exige subscrição conjunta ou procuração específica. 2. A falta de legitimidade recursal é vício insanável.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 90, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo Interno Cível 2219047-39.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vico Mañas.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2145747-78.2022.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha.